Tribunal: STF
Processo: ARE 1052062
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-22
Data de publicação: 2017-09-22

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA ELEITORAL – APELO EXTREMO DEDUZIDO CONTRA ACÓRDÃO EMANADO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO: TRÊS (3) DIAS (SÚMULA 728/STF) – INOBSERVÂNCIA – INTEMPESTIVIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    – Em matéria eleitoral, o prazo de interposição do recurso extraordinário é de três (3) dias. A norma legal que define esse prazo recursal (Lei nº 6.055/74, art. 12) – por qualificar-se como “lex specialis” – não foi derrogada pelo art. 1.003, § 5º, do CPC. Doutrina. Precedentes.